Tribunal: TJDFT
Processo: 0744008-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744008-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: VERA LUCIA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra decisão que indeferiu o pedido para suspensão da CNH da executada, VERA LUCIA LEÃO, a apreensão de seu passaporte, o cancelamento de seus cartões de crédito e o bloqueio de serviços de telefonia e internet por ela utilizados, como medidas coercitivas atípicas para forçá-la ao cumprimento de sentença de no 0740480-09.2020.8.07.0001. Nas razões recursais a agravante narra que busca a satisfação do crédito no valor de R$ 12.539,56, constituído em título judicial de ação monitória, não tendo localizado bens da devedora nas diversas pesquisas realizadas. Defende o caráter coator e não punitivo da suspensão da CNH do devedor nas ações de execução em que exauriram as diligências necessárias para localização de bens penhoráveis, a fim de garantir a efetividade processual. Colaciona jurisprudência e legislação que admitem a adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para o efetivo pagamento de dívidas. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar descompassos processuais, como a extinção do feito de origem antes do julgamento do recurso. Por fim requer, além da suspensão do processo de origem, a reforma da decisão recorrida para deferir pela aplicação das medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Preparo regular (ID 52368679 e 52368680). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para concessão do efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano necessário para determinar o sobrestamento da ação em que se busca, justamente, outros meios de satisfação, além de não ter sido demonstrado especificamente pela agravante o eventual prejuízo grave que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora